Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACORDO ENTABULADO APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR E NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE INCLUIR O FIADOR DO ACORDO NO POLO PASSIVO DO PROCESSO FORÇADO. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA A SUBJETIVA DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Execução por quantia certa ajuizada com lastro em confissão de dívida e que, após a citação, as partes firmaram acordo de parcelamento do débito com a inclusão de garantia pessoal mediante fiança.
2. Suspenso o processo pelo prazo convencionado pelas partes, sobreveio aviso de inadimplemento do devedor e pedido de prosseguimento do processo segundo os termos do acordo e inclusão do fiador no polo passivo.
3. O acordo posterior ao ajuizamento da ação, e não homologado, não constitui novação, máxime diante da inexistência de declaração das partes no intuito de novar.
4. Estabilizada a lide mediante citação e comparecimento do réu ao processo, é incabível sua alteração, quer objetiva, quer subjetiva.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.